Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DENTRO DOS PRAZOS PREVISTOS NOS §§ 2o E 3o. DO ART. 219, DO CPC/1973. IMPULSO DA CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
1. Nos termos do Enunciado no 106, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
2. A interrupção da prescrição prevista no art. 219, § 1o, do CPC/1973, só retroage à data da propositura da ação se a citação ocorrer nos prazos previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. Assim, procede a tese do agravante de que não houve citação válida e que, por isso, não se pode falar em interrupção do prazo prescricional.
3. Além disso, sem prejuízo da culpa que se deve atribuir ao Poder Judiciário pela demora na citação da agravante, não se pode ignorar o fato de o exequente ter deixado de requerer que fosse promovida a citação da parte executada, quedando-se inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, o que pode importar no reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.
5. Agravo de instrumento provido.